Tribunal: TJDFT
Processo: 0749003-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749003-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o réu (Distrito Federal) forneça CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Logo, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Em síntese, a recorrente busca a imposição de prazo para que o réu cumpra a obrigação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, a cirurgia pleiteada. Contrarrazões apresentadas no ID. 54988784. É o breve relato. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes para arcar com as custas processuais e recursais sem prejuízo do próprio sustento e o da sua família, conforme Declaração de Hipossuficiência (ID. 54988738) e extrato bancário (ID. 54988748). De início, observa-se que alguns trechos das razões recursais foram escritos em língua estrangeira, sem a correta observância ao art. 192 do CPC/15, que determina o uso obrigatório da língua portuguesa em todos os atos e termos do processo. Porém, essa inobservância da forma do ato não prejudica a análise do documento, uma vez que expõe seus argumentos de maneira clara ao longo de 40 (quarenta) páginas. O art. 3o da Lei 12.153/2009 permite a concessão pelo juiz de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, desde que para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Nesse mesmo sentido, o art. 300 do CPC/15 prevê que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Conforme relatório médico juntado em anexo à petição inicial de 24/08/2023 (ID. 54988750), a paciente possui obesidade de grau 3, hipertensão, esteatose hepática, distúrbio do sono relacionado à obesidade, pré diabetes e limitação de mobilidade. Ela necessita de tratamento consistente em cirurgia bariátrica. Porém, inicialmente, o médico atesta que a providência não possui risco de vida caso não seja prestada de maneira imediata. Contudo, há o registro em prontuário médico do ID 54988780 ONDE SE ALTERA A AVALIAÇÃO DE RISCO ANTERIOR "AZUL" PARA "AMARELO" que significa necessidade de cirurgia urgente. Portanto, diante da mudança da situação pessoal da paciente, mantenho a sentença concessiva do direito à cirurgia bariátrica e a título de tutela antecipada fixo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da cirurgia bariátrica na paciente, ora pleiteante, pena de multa mensal fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), podendo ser aplicada qualquer outra medida que se faça necessária para o atendimento urgente da nova reclassificação da paciente. Ante o parecer médico anterior, mas considerando também o documento juntado no ID 54988780, configurado o requisito do periculum in mora e o do fumus boni iuris. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da recorrente, no prazo de 30(trinta) dias, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de multa mensal fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), podendo ser aplicada qualquer outra medida que se faça necessária para o atendimento urgente da nova reclassificação da paciente. REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito